Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-72.2020.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002001-72.2020.8.14.0104

EMBARGANTE: CASSIO DA CONCEICAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

REDEFINIÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA –

TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL QUE É INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

A tese de reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, disposta nos aclaratórios,
trata-se, nitidamente, de inovação recursal,

o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados.

Na espécie,
não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram devidamente enfrentadas e julgadas improcedentes
nas razões recursais propriamente ditas
.
Com efeito, a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP,

não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CÁSSIO DA CONCEIÇÃO
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID 15466668
)

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

negou-lhe provimento ao recurso,
mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei n.° 8.069/90.

Requer o embargante, em síntese, o acolhimento do presente recurso, em que postula a reforma da pena, sendo reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, redefinindo-se as penas-base para aquém do mínimo permitido pela lei, desconsiderando o que determina a súmula 231, do C.STJ.

Por fim, roga que este Egrégio Tribunal de Justiça, se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento da mesma, para eventual interposição de recursos as cortes superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos interpostos, por inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados, pois todas as teses aventadas pela defesa, foram examinadas em sede de apelação penal.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, uma vez que todas as razões trazidas pelo recorrente, em sede de recurso de apelação, momento em que suscitou, respectivamente: a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso de drogas, bem como, a redução da pena-base imposta pelo juízo sentenciante ao mínimo legal, para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, assim como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da lei de drogas, a fixação de regime de pena mais benéfico, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, o prequestionamento das matérias apresentadas na via recursal, foram ampla e devidamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos, tudo bem delineado nos termos do acordão abaixo transcrito:

E
MENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 244-B, DA LEI N.° 8.069/90 – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – 01)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE.

Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Precedente colacionado.

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL
–

IMPROCEDÊNCIA.
Não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas, encontra-se em consonância com o disposto nos artigos 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas e em elementos probatórios concretos dispostos nos autos processuais, sendo a pena fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
03) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois o apelante não preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, sendo reincidente, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos.
04)

FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BENÉFICO – DESCABIMENTO.
A pena definitiva aplicada ao apelante, primeiro, pelo
crime de tráfico de drogas
em
(oito) anos
de reclusão e
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores, totalizando
09 (nove) anos de reclusão
, pois aplicado o concurso material de crimes e mais 700 (setecentos) dias-multa, encontra-se fundamentada na lei e circunstâncias concretas dos autos, inexistindo motivos para alterá-la, bem como o
regime
de
cumprimento
de pena, que deve ser iniciado no
regime fechado
, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, também, diante da reincidência criminosa.
05)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROVIMENTO.
Incabível o pleito que trata da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.
06)
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição
de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com efeito, observo que a tese apresentada nos presentes embargos, que dispõe acerca do reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
em seu judicioso parecer (p. 08, ID 16027391):

“Temos a destacar que, os Embargos de Declaração, configuram recurso de fundamentação vinculada, onde mostra-se
conditio sine qua non, a parte demonstre, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Isso não ocorreu.

No caso não verificamos contradição, omissão, obscuridade ou erro material que, justifique a oposição de embargos de declaração, contra o acórdão ID 15466668, de fls. 324/325, que, resultou no julgamento do recurso de apelação, pela 2ª Turma de Direito Penal, O alegado não foi configurado nos autos”.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FEITA PELO JUÍZO
A QUO
. IMPROCEDÊNCIA.
TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser revista, de ofício, pelo Órgão Recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação do regime na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.
2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001662-07.2020.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10502739). MATÉRIA NÃO VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. PRETENDIDO
.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
Examinando os presentes autos, constato que a tese de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 encontra-se inviabilizada eis que fora suscitada apenas em sede de aclaratórios.
Ademais, entendo que tal fato constituiu indevida inovação recursal, vez que não foi objeto de impugnação quando da interposição do Recurso de Apelação, que se limitou ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800406-93.2021.8.14.0128 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE NOVA EM SUSTENAÇÃO ORAL. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000001-94.2018.8.14.0096 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023).

Ademais, constata-se que as matérias deduzidas no recurso interposto não condizem com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal, vez que todas as questões trazidas nas razões recursais propriamente ditas foram detalhadamente enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de ID 15466668.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/11/2023